Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710390-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VICENTE ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o agravante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, incluindo-se última declaração de IRPF, sob pena de indeferimento do pedido. I. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora